Tribunal: STF
Processo: ARE 1266492
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE ENVIO DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA PARECER. SUPOSTO PREJUÍZO À DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES DE ACOMPANHAR O TRÂMITE DO FEITO, INCLUSIVE PARA EFEITOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DEMAIS ATOS PROCESSUAIS. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – O recurso extraordinário é inadmissível quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas a ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – As partes e seus representantes têm o dever de acompanhar o trâmite do feito, inclusive para efeitos de sustentação oral e demais atos processuais. 



    III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal.



    IV – Para divergir-se do acórdão recorrido há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).